Tribunal: TJDFT
Processo: 0712984-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO Número do processo: 0712984-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) Reclamante: ERICA SILVA ALVES Reclamado: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de reclamação apresentada por ERICA SILVA ALVES, diante do acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos do processo 0709386-19.2020.8.07.0009 pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes, na ação em que contende com SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. A reclamante relata se tratar, na origem, de ação de inexistência de débito cominada com indenização por danos morais. Alega que, mesmo sem jamais ter contratado com a empresa ré, passou a receber reiteradas cobranças referentes à uma suposta dívida contraída na cidade de Maceió, Alagoas. Aduz que seus dados foram inseridos nos cadastros negativos mesmo diante das diversas explicações dadas de que tal dívida não lhe pertencia. Julgado parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes, interpôs recurso inominado que foi julgado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, cuja ementa abaixo se transcreve: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO QUE BUSCA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTERIOR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos morais, bem como de retirada de cadastro restritivo de crédito. Recurso da autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos. 2 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. A recorrente trouxe em seu recurso inominado documento que sustenta provar que teria pago a dívida anterior (documento id 22687456), com o intuito de reformar a sentença de origem, que não reconheceu a indenização pelos danos morais, em atenção à Súmula 385 do STJ, por verificar a existência de cadastro de dívida anterior ao que originou a ação, em nome da parte autora/ora recorrente. O argumento da recorrente, em sede de recurso inominado, de que não colacionara o referido documento anteriormente, juntamente com a exordial, porque “jamais iria supor que, mesmo havendo quitado tal pendência há muito, ainda permanecia a restrição” (documento 22687451, página 7) não deve prosperar. Isso porque, a referida restrição já se encontrava indicada no documento de id 22686925, colacionado pela própria recorrente em sua petição inicial. Não se pode reconhecer que a recorrente não tivera essa informação anteriormente, uma vez que ela mesma colacionou o documento em sua exordial. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal. Desse modo, não resta reparo quanto à sentença de origem. Sentença que se mantém, por seus próprios fundamentos. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente.” Contra esse acórdão, a requerente apresenta a presente reclamação com base no art. 988, II do CPC. Pede a reforma do acórdão para proferir novo julgamento uma vez que a Turma Recursal decidiu a demanda divergindo completamente da lei, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, dos exegetas do direito e do TJDFT acerca da matéria. Alega que foram desrespeitados o art. 435 do CPC, artigos 264 e 275 do CC, artigos 14 e 18 do CDC, art. 5o, inciso LV, da CF, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Assevera, em síntese, que a questão da prévia negativação para negar o pedido de indenização por danos morais só foi levantada na sentença, por isso não houve inovação recursal ao juntar ao recurso inominado documento que comprova o pagamento da referida dívida anterior (ID 25292862). Comprovante de recolhimento das custas (ID 25292863). A reclamação foi protocolada, inicialmente, no processo originário, perante o relator da Primeira Turma Recursal, que indeferiu o pedido de processamento sob o fundamento de que a reclamação deve ser proposta diretamente no Tribunal de Justiça e dirigida ao presidente, competindo à Câmara de Uniformização o seu julgamento, nos termos do art. 196, inciso IV e § 2o c/c art. 197, § 2o, RITJDFT (ID 25008929). É o relatório. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução n. 3/2016 do STJ, estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Depreende-se da leitura desses dispositivos que a reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange: 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC); ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR); ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo; ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado que seja favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. No caso dos autos, a reclamante sustenta que o acórdão ora atacado diverge completamente da lei, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, dos exegetas do direito e do TJDFT acerca da matéria. Aduz que foram desrespeitados o art. 435 do CPC, artigos 264 e 275 do CC, artigos 14 e 18 do CDC, art. 5o, inciso LV, da CF, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Não obstante os fundamentos da reclamante, a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “O termo ‘precedentes’ empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo "jurisprudência" constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo. (20160020290484RCL, Relator: Fernando Habibe, Câmara de Uniformização, DJE 22/11/2016). Outro não é o entendimento do próprio STJ sobre a matéria: “2. De acordo com o art. 988, IV, do CPC/2015, a jurisprudência a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação na hipótese em exame é aquela proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 3. Levando em consideração que o acórdão reclamado, oriundo de turma recursal de juizado especial, revisou a multa imposta por descumprimento da obrigação de fazer, possível a qualquer tempo, sem que configure vulneração à coisa julgada, na linha da jurisprudência desta Corte, afigura-se inviável o processamento do presente feito. 4. Ainda que se tomasse como base a Resolução n. 12/2009, revogada pela Emenda Regimental n. 22/2016, melhor sorte não contemplaria a reclamante, porquanto o descompasso da decisão impugnada deveria se dar em relação a entendimento desta Corte consubstanciado em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C).” (AgInt na Rcl 30.988/BA, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, DJe 12/09/2016). Registra-se, por fim, que a reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição. Colaciona-se, por oportuno, a seguinte lição doutrinária: “(...) a reclamação é o remédio processual adequado para combater os casos de desrespeito à autoridade do Tribunal, e no NCPC, em especial os casos de não observância de precedentes de obrigatoriedade forte previstos no art. 927, I a III”. (in Temas Essenciais do Novo CPC, coordenadores Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, 1a ed. e-book baseada na 1a ed. impressa. Editora Revista dos Tribunais). O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). Portanto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator